Tribunal: TCU
Processo: 017.997/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12794/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Erika de Oliveira Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.997/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Catia dos Santos Ferreira Braga (XXX.284.537-XX); Debora Cristina Gomes de Aquino (XXX.956.767-XX); Erika de Oliveira Silva (XXX.502.657-XX); Jeane Guedes da Silva Santana (XXX.848.664-XX); Lindapaz Vasconcelos de Andrade (XXX.920.607-XX); Maria do Carmo de Souza Martins (XXX.013.997-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse da sra. Erika de Oliveira Silva, traga aos autos a documentação comprobatória de sua condição de companheira do sr. Jorge Gomes.